Tribunal: TJSP
Processo: 0000365-78.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação pelo d. Juízo das Execuções. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Mérito. Desrespeito. Conduta confirmada por funcionários da unidade prisional. Falta grave bem demonstrada, impondo-se a anotação do fato e a aplicação de suas consequências. Reinício do lapso da progressão mantido. Rejeição da

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação pelo d. Juízo das Execuções. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Mérito. Desrespeito. Conduta confirmada por funcionários da unidade prisional. Falta grave bem demonstrada, impondo-se a anotação do fato e a aplicação de suas consequências. Reinício do lapso da progressão mantido. Rejeição da preliminar e agravo desprovido.